Tribunal: TJSP
Processo: 1008047-49.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. IPVA. DEFICIENTE FÍSICO. ISENÇÃO. LEI PAULISTA 17.293/2020 (DE 15-10). OFENSA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL.

- A revogação de benefícios fiscais acarreta, como já reconhecido em casos símiles pelo STF, a majoração indireta do tributo, devendo, portanto, observância ao princípio da anterioridade geral e nonagesimal. Ad exemplum: RE 1.265.596, j. 27-4-2020; RE

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. IPVA. DEFICIENTE FÍSICO. ISENÇÃO. LEI PAULISTA 17.293/2020 (DE 15-10). OFENSA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL.

- A revogação de benefícios fiscais acarreta, como já reconhecido em casos símiles pelo STF, a majoração indireta do tributo, devendo, portanto, observância ao princípio da anterioridade geral e nonagesimal. Ad exemplum: RE 1.265.596, j. 27-4-2020; RE 1.253.510, j. 3-2-2020; entendimento que, averbe-se, firmou-se posteriormente à edição da invocada orientação estabelecida na súmula 615 do STF (17-10-1984).

- A Lei paulista 17.293/2020 (de 15-10) que alterou a Lei estadual 13.296/2008 (de 23-12), prevendo novos critérios para a isenção do imposto sobre a propriedade de veículo automotor para pessoa com deficiência física, visual, mental severa ou profunda, ou autista, não observou o princípio da anterioridade nonagesimal (cf. al. c do inc. III do art. 150 da Cf-88).

Não provimento das apelações e da remessa obrigatória.